Tribunal: TJBA
Processo: 8031012-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031012-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVADO: MARLENE DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO LAUDO E AOS QUESITOS SUPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e deixou de reconhecer nulidades no laudo pericial contábil elaborado nos autos da ação de origem, alegando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar (i) a regularidade da produção da prova pericial contábil sob o prisma do contraditório e da ampla defesa; e (ii) a obrigatoriedade de análise de impugnação e quesitos suplementares dirigidos ao perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora a tese firmada no Tema 943 do STJ, relativa à impossibilidade de revisão de reserva matemática em caso de migração entre planos de previdência sem rompimento de vínculo, seja relevante, a exclusão da prova pericial deve observar o juízo de admissibilidade e a condução da instrução pelo magistrado de origem. Contudo, a ausência de análise das impugnações e dos quesitos suplementares dirigidos ao perito compromete a validade da prova pericial, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao contraditório, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que sejam analisadas a impugnação ao laudo pericial e os quesitos suplementares apresentados pela parte agravante, com possibilidade de esclarecimentos adicionais ou realização de nova perícia.

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 370, 474 e 477, § 2º.

Jurisprudência Relevante Citada: TJ-PE - AI 00003652120228179480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 01/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8031012-41.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES e como parte Agravada MARLENE DE JESUS NASCIMENTO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA